Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA.
1. O parágrafo único do art. 516 e os incisos I e II do art. 781, ambos do CPC, autorizam que o exequente escolha propor a execução no foro do domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer.
2. Não é cabível a declinação de competência de ofício ao foro de domicilio do autor quando se tratar de ação proposta pelo consumidor, ainda que mediante requerimento deste formulado após a distribuição do feito, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que efetivamente denotem a existência de real prejuízo à defesa do consumidor ou de abuso de direito, o que não se vislumbra na hipótese em que ele próprio renuncia ao foro privilegiado, optando pelo foro do domicílio do fornecedor.
3. Conquanto a parte agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, não há óbice legal que a impedisse de optar pelo foro onde situada a sede do banco executado, ora agravado, que, no caso vertente, também coincide com o foro no qual fora proferido o título judicial exequendo, de modo que não houve escolha arbitrária ou aleatória do foro de Brasília para processar e julgar o feito de origem, motivo pelo qual este deve prevalecer.
4. Agravo de Instrumento provido.